Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o exequente PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO para que se manifeste sobre a petição de ID 49464048 apresentada pela empresa executada BRICK ENGENHARIA LTDA. Prazo: 15 (quinze) dias. Ato contínuo, à Secretaria desta Primeira Câmara Cível para que cadastre os advogados Carlyle Popp, inscrito na OAB/PR 15.356 e Mardiury Victória Abreu, inscrita na OAB/PR 117.529, a fim de que todas as publicações ou intimações inerentes ao feito relativas à empresa executada, sejam feitas exclusiva e conjuntamente em seus nomes, nos termos da petição de ID 49464048 – pág. 3. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.